Tribunal: STF
Processo: HC 72328
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA 
   PRESUMIDA - ALEGADA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO 
   REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE 
   MISERABILIDADE DA REPRESENTANTE LEGAL DA VÍTIMA RECONHECIDA COM 
   APOIO EM ELEMENTOS QUE EVIDENCIAVAM TRATAR-SE DE PESSOA 
   NOTORIAMENTE POBRE - PEDIDO INDEFERIDO.

- A demonstração do 
   estado de miserabilidade pode resultar de quaisquer outros meios 
   probatórios idôneos, além do atestado de pobreza fornecido por 
   autoridade policial competente.